Tribunal: TJMT
Processo: 1041173-95.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041173-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE WOLFF - CPF: 559.160.581-87 (RECORRENTE), CASSIO MASSARIOL CARDOSO - CPF: 045.472.181-10 (ADVOGADO), INSTITUTO DE REABILITACAO ORAL DE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 30.794.667/0001-74 (RECORRIDO), ESTER GUIMARAES SILVA - CPF: 066.391.041-21 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1041173-95.2023.8.11.0002.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Embargante: INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE LTDA
.

Embargada:
CRISTIANE WOLFF
.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALHA EM SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado da embargante (clínica odontológica) e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto a preliminares processuais e à ausência de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos jurídicos relativos à produção de provas, à legitimidade passiva e aos critérios de fixação da indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as teses suscitadas, incluindo: a não caracterização de cerceamento de defesa pela ausência de perícia, a legitimidade passiva da clínica embargante, e a adequação dos valores indenizatórios com base na documentação constante nos autos.

A inexistência de vícios no julgado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, sendo evidente o caráter meramente infringente do recurso, utilizado como meio inadequado para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão afasta a admissibilidade dos embargos de declaração.

A decisão que aprecia de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes suscitados pelas partes não é omissa, ainda que contrarie os interesses do embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausente vício sanável nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 5º, 46 e 48; CPC, art. 370; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 20; 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1000883-86.2021.8.11.0041, Turma Recursal, j. 2021.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por clínica odontológica contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviços estéticos odontológicos e condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como à declaração de inexigibilidade de cobranças futuras e fixação de multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) definir se o recorrente possui legitimidade passiva; (iii) estabelecer se houve vício na prestação do serviço odontológico; e (iv) analisar a adequação das indenizações arbitradas por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A não realização de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 370 do CPC e art. 5º da Lei nº 9.099/95.

4.

A inversão do ônus da prova é cabível em favor do consumidor, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC, impondo ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade do serviço.

5.

O recorrente possui legitimidade passiva, uma vez que foi a responsável pela celebração do contrato e início da prestação do serviço, não podendo alegar sucessão empresarial para se eximir de sua responsabilidade frente ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

6.

Caracteriza-se falha na prestação do serviço odontológico a inadequação estética do resultado, o descolamento precoce das lentes de contato dental e a ausência de assistência técnica, em procedimento com obrigação de resultado, nos termos do art. 20 do CDC.

7.

A responsabilidade da clínica odontológica é objetiva, conforme art. 14 do CDC, e não houve comprovação de culpa exclusiva da vítima ou inexistência do defeito.

8.

O dano moral decorre da frustração estética e comprometimento da autoestima da consumidora, sendo cabível a indenização diante da comprovação da repercussão negativa.

9.

Os valores fixados a título de danos morais (R$ 5.000,00) e materiais (R$ 11.800,61) observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando devidamente fundamentados e comprovados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A recusa na produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo.

2.

O fornecedor que celebrou o contrato e iniciou a execução do serviço possui legitimidade passiva para responder por vícios na prestação, independentemente de eventual sucessão empresarial.

3.

É objetiva a responsabilidade civil do fornecedor de serviços odontológicos por falha estética decorrente de obrigação de resultado.

4.

A reparação por danos morais é devida quando comprovado o abalo à autoestima do consumidor em decorrência de vício no serviço estético.

5.

A fixação dos valores de indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a prova documental constante nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 20; 25, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 5º; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n° 1000883-86.2021.8.11.0041, Turma Recursal, j. 2021.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025